Tribunal: STF
Processo: RHC 66107
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPRENSA PRATICADO ATRAVÉS DE
RADIODIFUSAO. DENUNCIA RECEBIDA, SEM A PREVIA NOTIFICAÇÃO DE QUE
TRATA O ART. 43 DA LEI DE IMPRENSA.
NÃO E ESSENCIAL A NOTIFICAÇÃO PREVIA SE A PROPRIA GRAVAÇÃO FOI
JUNTA AOS AUTOS, SEM IMPUGNAÇÃO OU RECUSA DO ACUSADO, NÃO SE
CONSTITUINDO A FALTA EM NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREJUIZO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.